Tribunal: TJMT
Processo: 1006215-92.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006215-92.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, IMISSÃO, ACESSÃO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENE BORDEGATTO - CPF: 055.833.518-70 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO C
É
SAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LIONETE BRAGA RODRIGUES - CPF: 790.984.011-04 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES SA - CNPJ: 08.343.492/0743-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA OU INEFICÁCIA SUBJETIVA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DECLARADO NULO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – TERCEIRO ADQUIRENTE POSTERIOR – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – INEFICÁCIA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO APELANTE – INVIABILIDADE – DIREITO DECORRENTE DE ATO DECLARADO NULO – PRETENSÃO QUE CONFIGURA AÇÃO RESCISÓRIA OBLÍQUA – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de citação do adquirente posterior à consolidação da propriedade fiduciária não acarreta nulidade da sentença proferida em ação declaratória que visa exclusivamente a anulação do procedimento expropriatório, sobretudo quando não se discute diretamente o negócio jurídico de aquisição celebrado pelo terceiro.

A sentença judicial que reconhece a nulidade do leilão extrajudicial e de todos os atos subsequentes alcança os negócios jurídicos derivados, inclusive eventual aquisição feita por terceiro, ainda que de boa-fé, desde que o seu direito decorra diretamente de procedimento viciado.

A pretensão de afastar os efeitos de decisão judicial transitada em julgado sob o argumento de ausência de integração processual configura inadmissível ação rescisória oblíqua, vedada pelo ordenamento jurídico.

A proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé, embora relevante no plano material, não prevalece quando seu direito tem origem em ato jurídico declarado nulo por sentença transitada em julgado.

Hipótese em que a sentença recorrida aplicou corretamente os preceitos dos
arts
. 114, 115 e 506 do CPC, além de preservar a autoridade da coisa julgada e o devido processo legal.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR
):

Trata-se de apelação cível interposta por RENE BORDEGATTO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária n. 1006215-92.2025.8.11.0041, movida em face de LIONETE BRAGA RODRIGUES, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a revelia da parte requerida.

Nas razões do recurso, o recorrente aduz que o juízo de origem reconheceu
a
revelia da parte requerida (apelada), mas não aplicou os efeitos previstos no art. 344 do CPC, sob o argumento de que se trata de matéria exclusivamente de direito. Sustenta que a matéria fática é relevante e que, diante da ausência de contestação válida, as alegações de fato deveriam ter sido presumidas verdadeiras, especialmente por estarem documentadas: aquisição do imóvel, data do registro, contrato de locação, e má-fé da apelada.

Defende que a sentença da Ação Declaratória nº 1041412-79.2023.8.11.0041 é nula por não ter ele sido incluído no polo passivo, embora já figurasse como proprietário registral do imóvel à época da propositura. Tal omissão, segundo argumenta, compromete a validade do contraditório e fere os
arts
. 114 e 115 do CPC, além do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Acrescenta que a apelada, deliberadamente, omitiu sua titularidade conhecida, com o intuito de obter decisão judicial que afetasse sua esfera jurídica sem lhe assegurar o direito à defesa, prática qualificada como litigância de má-fé.

Reafirma sua condição de terceiro de boa-fé, com aquisição consolidada antes da propositura da ação declaratória. Sustenta que, ainda que o leilão tenha sido anulado, a decisão não poderia atingir sua aquisição anterior, regularmente registrada, sob pena de violação à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e ao sistema registral.

Diz que a conduta da apelada foi temerária e dolosa, por ocultar a titularidade do imóvel pelo apelante, visando deliberadamente a obtenção de provimento judicial que pudesse ser executado em desfavor de terceiro não citado. Isso teria resultado em medida gravosa e desproporcional, como o uso de força policial para desocupação de bem locado, ferindo direitos fundamentais do apelante e da locatária.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença proferida na Ação Declaratória n.º 1041412-79.2023.8.11.0041, por ausência de litisconsórcio passivo necessário;
Subsidiariamente
, requer o reconhecimento da ineficácia subjetiva da sentença em relação ao apelante, com preservação de sua condição de proprietário e a anulação da ordem de reintegração de posse deferida em favor da apelada.

Contrarrazões, no id. 303833385, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS
, OAB/
M
G
1
37029
.

V O T O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
RELATOR
):

Peço vênia para adiar a leitura do voto para a próxima sessão, pois gostaria de revisar o contexto
da matéria
.

V O T O

EX
M
A
. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(1
ª
VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
2
º VOGAL
):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENE BORDEGATTO contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 1006215-92.2025.8.11.0041, proposta em face de LIONETE BRAGA RODRIGUES, que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, os quais visavam, em síntese, o reconhecimento da nulidade da sentença prolatada na Ação Declaratória n.º 1041412-79.2023.8.11.0041, ou, subsidiariamente, sua ineficácia subjetiva, com fundamento na ausência de sua participação naqueles autos, sob o argumento de que teria sido atingido por decisão judicial da qual não foi parte.

Pois bem. Com base na análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, pelas razões que passo a expor.

Conforme certificado nos autos, a parte requerida/apelada apresentou contestação intempestiva, tendo o juízo a quo corretamente decretado
a
revelia, sem aplicação de seus efeitos materiais, por se tratar de demanda que versa sobre matéria de direito e cunho eminentemente documental, conforme autoriza o próprio art. 344 do CPC.

Não obstante a alegação do apelante de que a controvérsia envolveria também fatos relevantes, é inegável que a questão posta está
adstrita
à análise dos efeitos jurídicos da sentença proferida na ação anterior e da sua repercussão sobre a propriedade do imóvel — matéria essencialmente jurídica, passível de enfrentamento independentemente de produção probatória.

Assim, não há nulidade ou omissão na decisão que afastou os efeitos materiais da revelia, motivo pelo qual esta tese recursal não merece acolhimento.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença recorrida enfrentou de forma clara e coerente o argumento da suposta nulidade processual por ausência de citação do apelante como litisconsorte necessário na ação anterior. O fundamento do juízo de origem foi no sentido de que a demanda proposta pela apelada não visava discutir o negócio jurídico específico celebrado entre o apelante e o banco fiduciário, mas sim a nulidade do procedimento expropriatório em si, razão pela qual não se impunha a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Acertadamente consignou o juízo
a quo
que:
“O fato de o autor não ter sido incluído no polo passivo daquela demanda não configura nulidade, pois a ação visava a declaração de nulidade do procedimento expropriatório em si, e não a discussão específica sobre o negócio jurídico celebrado entre o adquirente posterior e o alienante.”

A jurisprudência tem reconhecido, de forma pacífica, que a nulidade de atos processuais só se verifica quando há prejuízo processual concreto, o que não se configura no presente caso.

Ademais, o apelante adquiriu o imóvel em dezembro de 2022, enquanto a ação declaratória foi proposta em outubro de 2023, sendo certo que, na condição de terceiro que deriva seu direito de procedimento já viciado, assume o risco jurídico do negócio.

Nesse sentido, é relevante ressaltar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e registros públicos, mas que não afasta o controle judicial posterior sobre a validade dos procedimentos expropriatórios que os ensejam.

O entendimento jurisprudencial sobre o tema é firme e merece transcrição integral, conforme corretamente fez a sentença:

“PROCESSO Nº: 0800332-16.2016.4.05.8109 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
CEF APELADO
: FRANCISCO ALDY GUIMARAES
SALDANHA RELATOR
(A): Desembargador (a) Federal CID MARCONI GURGEL DE SOUZA - 3ª Turma CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/97. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. MUTUÁRIO INADIMPLENTE. Apelação interposta pela CEF em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, ante a falta de demonstração da notificação da parte autora para purgar a mora. Nulidade da notificação do autor para purgar a mora decorrente do inadimplemento contratual, ficando caracterizada a ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel pela CEF. A anulação do procedimento de Execução Extrajudicial não acarreta que a dívida deva ser considerada quitada em favor da parte autora, eis que não foi comprovado o seu pagamento, estando a parte inadimplente. Nada impede que a CEF proceda com nova Execução Extrajudicial da dívida, desta feita com a observância das exigências legais. Apelação da CEF improvida. Condenação em honorários recursais, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença (10%), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(TRF-5 -
Ap
: 08003321620164058109, j. 30/04/2020, 3ª TURMA).

O julgado reforça a conclusão de que a nulidade do procedimento expropriatório contamina os atos posteriores, inclusive a aquisição do imóvel pelo terceiro, ainda que este afirme ter agido de boa-fé.

O apelante busca ainda o reconhecimento da ineficácia subjetiva da sentença, alegando ser terceiro de boa-fé, amparado pela presunção de legitimidade dos registros públicos. Contudo, o artigo 506 do CPC não se aplica quando o direito do terceiro decorre justamente do ato ou relação jurídica declarada nula por decisão judicial.

Como bem pontuado na sentença:
“Embora a regra seja que a sentença não prejudica terceiros, há exceções quando o terceiro deriva seu direito justamente do ato ou relação jurídica declarada nula pela decisão judicial.”

Logo, não se pode pretender que a sentença proferida na ação anterior seja ineficaz contra quem adquiriu o imóvel com base em procedimento declarado judicialmente nulo. Tal raciocínio conduziria à insustentável situação de se permitir que um vício processual reconhecido e declarado pelo Judiciário continue a produzir efeitos jurídicos válidos contra terceiros, em afronta à própria função jurisdicional de preservação da legalidade.

A pretensão do apelante, ainda que travestida de ação declaratória de nulidade ou de ineficácia subjetiva, representa, em essência, uma tentativa de desconstituir decisão judicial transitada em julgado por via transversa, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, o remédio jurídico adequado para questionar eventual lesão patrimonial decorrente da aquisição frustrada do imóvel não seria a presente ação, mas sim ação indenizatória própria contra os responsáveis pela alienação ou procedimento irregular.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025